Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. CONTRATO DE SEGURO. PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO SIMPLES. COBERTURA. AUSÊNCIA.
1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. A peça recursal não fere o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu, ainda que haja repetição dos argumentos contidos na contestação. Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença. Não obstante, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Ausente fundamentação na sentença em relação a ponto abordado em contestação é possível a análise da questão em sede recursal pela aplicação da técnica da causa madura. Preliminar rejeitada.
3 – Limitação da cobertura securitária. Furto qualificado. A limitação de cobertura securitária não pode ser considerada abusiva se não atinge os elementos essenciais do contrato em que se insere, de modo que é legítima a contratação de seguro de automóvel que cobre apenas roubo e furto qualificado, com exclusão do furto simples.
4 – Direito à informação. No contrato de proteção veicular, em semelhança ao contrato de seguro, é possível a proteção do patrimônio apenas contra roubo e furto qualificado, desde que garantido o direito à informação previsto art. 6o, II, do CDC. A abusividade por falha no dever de informação se configura na hipótese em que não há definição, no contrato, do alcance do termo “qualificado” e dos casos que configuram furto simples. Presente a distinção, no contrato, dos termos técnico-jurídicos, não há abusividade na limitação da cobertura.
5 – Sem comprovação de que o furto do veículo tenha ocorrido de forma qualificada, o segurado não tem direito à indenização pleiteada, em razão da ausência de cobertura securitária para furto simples.
6 – Recurso conhecido e provido.

W